Tribunal: TJMT
Processo: 1012107-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012107-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GISELY TONIATO MORAES FAZOLO - CPF: 046.414.811-13 (ADVOGADO), IDEVANIA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 932.023.501-53 (EMBARGANTE), SIRINO DA SILVA MARTINS - CPF: 103.130.281-68 (EMBARGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), L. F. R. M. - CPF: 054.096.931-16 (TERCEIRO INTERESSADO), E. R. M. - CPF: 068.453.211-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA E CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão integrativa que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriores com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão no aresto quando o colegiado aprecia e fundamenta devidamente todos os pontos relevantes suscitados.

A impugnação ao valor da causa após o julgamento de mérito configura indevida inovação recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é medida excepcional aplicável quando o valor da causa for muito baixo, como no caso dos autos.

O montante fixado a título de honorários advocatícios mostra-se razoável e proporcional, sendo superior ao valor atualizado da URH (Unidade Referencial de Honorários), atendendo aos critérios estabelecidos no § 8o-A do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração (ID 306045897) opostos por IDEVANIA RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela embargante “
para suprir a omissão constatada, inverter os ônus da sucumbência e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios à parte embargante, que fixo, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC”.

A embargante alega que o
decisum
, ao fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00, considerando o valor da causa de R$ 1.000,00, foi omisso quanto ao fato de que o valor da causa é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

Argumenta que a decisão também foi omissa quanto à possibilidade de reconhecimento de matéria de ordem pública por meio de embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022, inciso II, do CPC.

Aduz, ainda, que o acórdão não observou as regras dispostas no § 2o (ordem decrescente de preferência), na parte final do § 8o e no § 8o-A do art. 85 do CPC, ao arbitrar honorários advocatícios por equidade.

Afirma que o valor de R$ 2.000,00 corresponde a apenas 1,64% do proveito econômico, que seria de R$ 121.234,04, conforme apontado na petição de ID 294691855, e que tal valor não observa os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios.

Sustenta que o valor arbitrado é irrisório e não remunera condignamente o profissional que laborou na defesa dos interesses da parte, através da elaboração de inúmeras peças de defesa, que culminaram inclusive com a procedência do seu recurso.

Ao fim, requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja integrada e modificada a decisão proferida, sanando-se as omissões apontadas e retificando-se o valor dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas no ID 307272372.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de omissões na decisão embargada, especificamente quanto à possibilidade de correção do valor da causa como matéria de ordem pública e quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios.

Quanto à discussão acerca do valor da causa, não há omissão a ser sanada, visto que no aresto foi expressamente consignado:

“(...) Quanto à discussão acerca do valor da causa, é de se registrar que, nos termos do art. 293 do CPC, eventual impugnação deveria ter sido apresentada em preliminar de contestação. Ausente tal manifestação na instância de origem, incide a preclusão, não cabendo ao Tribunal, especialmente em embargos de declaração, reavaliar o acerto ou desacerto do valor atribuído. (...)”

Nesse sentido, concluiu-se que o valor da causa não foi impugnado no momento oportuno, motivo pelo qual a alegação de que não reflete o proveito econômico configura indevida inovação recursal.

É certo que o art. 292, § 3o, do CPC estabelece que "
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
". Contudo, essa prerrogativa deve ser exercida em momento processual adequado, preferencialmente antes do julgamento de mérito.

No caso em tela, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não há como acolher a impugnação do valor da causa após o julgamento de mérito do agravo de instrumento que extinguiu o cumprimento de sentença, pois isso implicaria reabrir a instrução processual quanto a esse tema específico, sendo evidente que a embargante deveria ter se insurgido no momento oportuno.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o embargado pretendia a execução de acordo para que a embargante realizasse os trâmites necessários à transferência dos direitos relativos aos imóveis integrantes do espólio de sua genitora (CRI sob os n.o 12.046, 107.869 e 109.892), em favor dos filhos do casal, com a reserva de usufruto vitalício a ele (embargado). Portanto, não havia pretensão de transferência de propriedade para o embargado propriamente, mas apenas usufruto, de modo que não há proveito econômico evidente que justifique a alteração do valor da causa neste momento processual.

No que concerne à fixação dos honorários advocatícios, a embargante alega que a decisão não observou as regras dispostas no § 2o, na parte final do § 8o e no § 8o-A do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
".

Por sua vez, o § 8o-A do mesmo artigo dispõe que "
na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior
".

No caso em análise, considerando o valor da causa de R$ 1.000,00, a fixação dos honorários por equidade, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se razoável e proporcional. Isso porque a causa perdurou de 2023 a 2025, tendo o advogado da parte apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, algumas petições incidentais e o presente recurso de agravo de instrumento.

Ademais, o valor fixado (R$ 2.000,00) é superior ao valor atualizado da URH (Unidade Referencial de Honorários), que, de acordo com a tabela da OAB de 2025, é de R$ 1.295,57. Portanto, o valor arbitrado atende aos critérios estabelecidos no § 8o-A do art. 85 do CPC, sendo superior ao valor recomendado pela seccional da OAB de MT.

Como visto, verifica-se que a embargante busca, em verdade, rediscutir matérias devidamente enfrentadas e analisadas no julgado, sem apontar qualquer vício que enseje o manejo dos aclaratórios.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025